Tribunal: CARF
Processo: 10880.955513/2010-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.955513/2010-25
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.416 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de julho de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
TOSHIBA DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem para que proceda a
análise do crédito relativo saldo negativo de IRPJ no valor de R$93.115,86 referente ao ano-
calendário de 2003 pleiteado nos presentes autos em cotejo com as informações constantes nos
sistemas da RFB e aquelas originárias dos registros contábeis e fiscais e ainda outros
documentos que a Recorrente deve apresentar.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 27937.28278.151206.1.7.02-9404, em 15.12.2006, e-fls. 02-
16, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) no valor de R$1.316.007,03 do ano-calendário de 2003, apurado pelo regime de
lucro real para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 43-48:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS
DE
COMPOSIÇÃO
DO
CRÉDITO
INFORMADAS
NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO [...]
RETENÇÕES FONTE [...]
PAGAMENTOS [...]
SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP [...]
216.594,49
1.360.173,40 [...]
1.576,767,89
CONFIRMADAS [...]
192.912,43
977.794,55 [...]
1.170.706,98
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.955513/2010-25
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.416 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.955513/2010-25

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo
de crédito: R$ 1.316.007,03
Valor na DIPJ: R$ 1.316.007,03
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 1.576.769,82
IRPJ devido: R$ 260.762,79
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao somatório
das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ
e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 909.944,19
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
Informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP:
13005.45194.150107.1.3.02-5358
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
31584.57289.280207.1.3.02-6033
37638.37225.290307.1.3.02-2706
09360.77667.180407.1.3.02-0129. [...]
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso 11 do Parágrafo 1 0 do art. 6o da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o da IN RFB
900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Art. 36 da Instrução
Normativa RFB no 900, de 2008.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 13a Turma DRJ/RPO/SP no 14-87.967, de 12.09.2018, e-fls. 133-141:
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÕES NA FONTE.
Na composição do saldo negativo passível de compensação, devem ser
considerados os valores de IRRF confirmados nos sistemas informatizados da RFB,
relativos a rendimentos oferecidos à tributação.
SALDO NEGATIVO.
O saldo negativo, passível de compensação, é aquele apurado ao final do período a
partir do confronto entre o imposto devido e as parcelas já antecipadas. Confirmada a
quitação parcial das estimativas mensais, reconhece-se o direito creditório daí decorrente
e homologam-se as compensações declaradas, até o limite do direito reconhecido.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte [...]
Acordam os membros 13a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, em
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a manifestação de inconformidade, para
reconhecer o direito creditório remanescente, no que tange ao SN de IRPJ do AC 2003,
EX 2004, no valor de R$ 312.946,98, devendo este ser utilizado na compensação
declarada na Dcomp sob litígio, de no 27937.28278.151206.1.7.02-9404 e demais que
utilizaram o pretendido crédito, até o limite do valor reconhecido.
Recurso Voluntário
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.416 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.955513/2010-25

Notificada em 18.10.2018, e-fl. 148, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 19.11.2018 (segunda-feira), e-fls. 150-158, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de
admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
III — DO DIREITO
O motivo apresentado pela DRJ/RPO para a manutenção da glosa parcial do
crédito foi o mesmo constante no Despacho Decisório, segundo o qual parte do saldo
negativo de IRPJ apurado pela Recorrente no exercício de 2004, decorrente do pagamento
por estimativa do imposto em 04/2003, já teria sido utilizado em outra compensação,
mais propriamente, na DCOMP n° 39136.80261.120204.1.3.04-3675 [...].
Entretanto, para fundamentar tal alegação a DRJ/RPO apenas apresentou telas do
sistema PER/DCOMP — Consulta — Parâmetros Básicos — v20180810 —v20180607,
deixando de anexar ao acórdão recorrido documentos básicos que atestassem as suas
razões, quais sejam a cópia da DCOMP indicada (n° 39136.80261.120204.1.3.04-3675) e
o extrato do seu status atual.
Era essencial que esses documentos tivessem sido apresentados pela DRJ/RPO,
uma vez que a Recorrente já havia considerado em sua Manifestação de Inconformidade a
incorreção do entendimento fiscal em questão, ao afirmar e demonstrar que o saldo
negativo de IRPJ apurado no exercício de 2004, decorrente do pagamento por estimativa
do imposto em 04/2003, havia sido, originalmente, compensado por meio da DCOMP no
03690.77681.280406.1.3.02-0727,
posteriormente
retificado
pela
DCOMP
n°
27937.28278.151206.1.7.02-9404 [...].
Como forma de comprovar o alegado, a Recorrente anexou à sua defesa inicial
cópia da DCOMP no 03690.77681.280406.1.3.02-0727 (fls. 96/110), por meio qual é
possível confirmar que o pagamento do débito de IRPJ por estimativa em 04/2003
compôs, integralmente, o saldo negativo do imposto apurado no exercício de 2004 [...].
Portanto, não procede o acórdão recorrido na parte em que a DRJ/RPO afirmou que
parte do saldo negativo de IRPJ apurado pela Recorrente no exercício de 2004 teria sido
utilizado na DCOMP n°. 39136.80261.120204.1.3.04-3675.
No que concerne ao pedido conclui que:
IV — DO PEDIDO
Por todo o exposto, o Recorrente requer que seja dado provimento ao presente
Recurso Voluntário, reformando-se o Acórdão n°. 14-87.967, a fim de que seja
reconhecido integralmente o saldo negativo de IRPJ apurado no exercício de 2004,
homologando-se, por conseguinte, as compensações declaradas até o seu limite.
É o Relatório.

É o Relatório.
Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.416 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.955513/2010-25

março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ no valor de R$93.115,86 (R$1.316.007,03 - R$909.944,19 - R$312.946,98) referente ao
ano-calendário de 2003 pleiteado no presente processo (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de
Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal -
Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.416 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.955513/2010-25

Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos fatos indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art.
15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de
adoção do princípio da verdade material. O procedimento fiscal decorre de expressa previsão
legal que é de observância obrigatória pela autoridade tributária, sob pena de responsabilidade
funcional (parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional).
Vale esclarecer que a norma específica que trata do processo administrativo fiscal
estabelece que a impugnação, cuja apresentação regular instaura a fase litigiosa no
procedimento, deve conter todas as alegações e instruída com os elementos de prova que as
justificam, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais (art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Tendo em vista o princípio da concentração da defesa pela via estreita de dilação
probatória que o rege, cabe a Recorrente o ônus da prova de seus argumentos com a finalidade
de alterar do ato administrativo, já que a atuação da autoridade julgadora limita-se ao controle da
sua legalidade, por expressa previsão legislativa (art. 145 do Código Tributário Nacional). Tem-
se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no princípio da verdade
material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de documentos, a fim de que
se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
Cabe esclarecer que o Per/DComp no 03690.77681.280406.1.3.02-0727, e-fls. 96-
110, foi retificado pelo Per/DComp no 27937.28278.151206.1.7.02-9404, e-fl. 02-16, objeto do
Despacho Decisório, e-fls. 43-48 tratado no presente processo.
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1003-000.416 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.955513/2010-25

Constam nos registros internos da RFB que a Recorrente apresentou o
Per/DComp no 39136.80261.120204.1.3.04-3675 em 12.02.2004 em que o direito creditório de
R$93.115,86 contido no DARF de R$701.800,83 de estimativa de IRPJ do período de apuração
de abril de 2003 foi utilizado para homologação da compensação de débitos:

Sobre essas telas que constam na decisão de primeira instância, a Recorrente
diverge dessa informação de que o direito creditório foi utilizado no Per/DComp no
03690.77681.280406.1.3.02-0727 analisado no processo no 16306.000153/2010-32. Alega que é
“essencial que esses documentos tivessem sido apresentados pela DRJ/RPO, uma vez que a
Recorrente já havia considerado em sua Manifestação de Inconformidade a incorreção do
entendimento fiscal em questão, ao afirmar e demonstrar que o saldo negativo de IRPJ apurado
no exercício de 2004, decorrente do pagamento por estimativa do imposto em 04/2003”.
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1003-000.416 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.955513/2010-25

Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito pleiteado nos presentes autos em cotejo com
as informações constantes nos sistemas da RFB e aquelas originárias dos registros contábeis e
fiscais que a Recorrente deve apresentar, inclusive a respeito da disponibilidade do saldo
negativo de IRPJ no valor de R$93.115,86 referente ao ano-calendário de 2003, uma vez que há
indícios de que o referido direito creditório encontra-se disponível para compensação dos débitos
então confessados.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Tendo em vista o início de prova produzido pela Recorrente e com observância do
disposto no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, voto em converter o julgamento do Recurso
Voluntário em diligência à Unidade de Origem para que proceda a análise do crédito relativo
saldo negativo de IRPJ no valor de R$93.115,86 referente ao ano-calendário de 2003 pleiteado
nos presentes autos em cotejo com as informações constantes nos sistemas da RFB e aquelas
originárias dos registros contábeis e fiscais e ainda outros documentos que a Recorrente deve
apresentar, uma vez que há indícios de que o referido direito creditório encontra-se disponível
para compensação dos débitos então confessados
A autoridade designada para cumprir a diligência solicitada deve instruir o
presente processo:
(a) com a cópia da integralidade do processo no 16306.000153/2010-32;
(a) com a cópia do Per/DComp no 39136.80261.120204.1.3.04-3675 confirmando
sua situação fiscal pormenorizadamente e o titular responsável pela sua entrega à RFB; e
(b) elaborar o Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos
averiguados, inclusive sobre a disponibilidade do crédito relativo saldo negativo de IRPJ no
valor de R$93.115,86 referente ao ano-calendário de 2003.
A Recorrente deve ser cientificada dos procedimentos referentes às diligências
efetuadas e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste a respeito dessas questões com
o objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela
inerentes (inciso LV do art. 5o da Constituição Federal e art. 35 do Decreto no 7.574, de 29 de
setembro de 2011).
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva
Fl. 181
DF CARF MF
Original